Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL. NATUREZA ALIMENTAR. INADIMPLEMENTO. QUANTIA REFERENTE ÀS PARCELAS VENCIDAS BLOQUEADA EM CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARCELADA AO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando-se de dívida vencida de natureza alimentar, carece de respaldo jurídico a determinação de transferência parcelada, ao credor, dos valores constritos e depositados em juízo.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.